Tribunal: TJDFT
Processo: 0718309-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA CLARA DE CARVALHO PEDRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante contra o CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA –CETEB. O MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de que o réu realize a matrícula da autora, submetendo-a aos exames para conclusão de ensino médio. Em petição recursal desnecessariamente extensa, a autora, ora agravante, reiterou a tese defendida na petição inicial, quanto à possibilidade conclusão do ensino médio por meio da Educação de Jovens e Adultos – EJA, de modo a permitir seu acesso ao ensino superior, em razão de ter sido aprovada em vestibular para o curso de Enfermagem no Centro Universitário de Brasília – UNICEUB. Destacou a agravante a impossibilidade de aplicação do entendimento firmado no IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000, de que não é possível a utilização da EJA como forma de aceleração de ensino, uma vez que não houve o trânsito em julgado do referido incidente. Em seguida, a agravante passou a discorrer acerca de sua qualificação estudantil, e do direito ao acesso à educação, conforme dispõe o art. 24, inciso V, alínea “c”; art. 38, §1o, inciso II; e art. 44, inciso II, da Lei n. 9.394/96, em observância, ainda, ao que estabelece o art. 208 da Constituição Federal, que garante o pleno acesso a outros níveis de educação. Após defender a prevalência da Constituição Federal, para fins de progressão escolar, superando o fator idade, a agravante destacou a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Por fim, a agravante requereu o deferimento do pleito antecipatório no presente recurso, para que lhe sejam aplicadas as provas para conclusão do ensino médio. Em provimento definitivo, postulou pela reforma da r. decisão de primeiro grau, confirmando-se o pedido ora deduzido. É o breve relato. Decido. O presente Agravo de Instrumento é cabível, porquanto desafia decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, o Agravo de Instrumento apresenta os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. O perigo na de mora deflui do fato de que a agravante se encontra impedida de concluir o ensino médio, por meio da EJA, de modo a dar continuidade a seus estudos e ingressar no ensino superior. De igual modo, está demonstrada a probabilidade de provimento recursal, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC, tendo em vista que a idade do estudante não constitui o único fator a ser considerado, para fins de sua progressão a outros níveis de ensino. No caso em exame, a autora, ora agravante, está a menos de cinco meses para concluir o ensino médio, já tendo sido aprovada no vestibular para o ingresso no curso superior. Revela-se, pois, cabível a aceleração por ela pretendida, para que seja submetida às avaliações necessárias para a conclusão do ensino médio. A situação peculiar da ora agravante, que conta dezessete anos de idade, prestes a concluir o ensino médio, e já aprovada em vestibular do curso de Enfermagem, permite a sua matrícula no curso de educação de jovens e adultos, de modo a dar continuidade à sua formação acadêmica. Assim, deve-se adotar posicionamento favorável à aludida progressão, uma vez que ainda não houve o trânsito em julgado do IRDR, que firmou o entendimento quanto à impossibilidade de progressão de nível de ensino, por meio da EJA. Com essas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar ao réu, ora agravado, que submeta a autora, ora agravante, às avaliações para conclusão do ensino médio. Comunique-se ao MM. Juiz “a quo”, para que adote as medidas necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando de Almeida Fonseca Relator